Tribunal: TJES
Processo: 5028804-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028804-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON CAETANO FERREIRA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028804-17.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NILSON CAETANO FERREIRA
RECORRIDO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SALATIEL DA S. CORREA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Narra o autor que viu anúncio de venda de imóvel nas redes sociais das partes recorridas, de forma que ficou interessado e realizou um depósito na quantia de R$ 32.941,41 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). Afirma que foi ludibriado acreditando não ser um consórcio, ademais, aduz que acreditava ter firmado apenas um contrato, mas a negociação resultou em quatro instrumentos distintos. Requer a anulação dos instrumentos nº. 112648 - grupo 01018 - cota 101; nº. 122649 - grupo 01018 - cota 110; nº. 124328 - grupo 01014 - cota 206; nº. 124336 - grupo 01014 - cota 188. Pleiteia ainda restituição imediata e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, almejando, em resumo, que a restituição dos valores ocorra imediatamente, além da condenação da parte ré no pagamento de danos morais.

(3).
Do mérito recursal.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Com efeito,
alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou demonstrado e, ainda que por força de lei a análise seja realizada pela inversão do ônus da prova, não há sequer indícios da narrativa nos autos. Com efeito, há contradição da parte autora ao mencionar inicialmente que a contratação se deu mediante vício e posteriormente afirmar que sabia que se tratava de um consórcio, mas não nos moldes realizados. Por tais motivos, tem-se por acertada a decisão do Juízo de origem, no sentido de que a situação dos autos consubstancia-se em verdadeira desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos, conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(5).

Por último, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da
condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)